Tribunal: STF
Processo: RE 1531205
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nuclebras Equipamentos Pesados S A Nuclep, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



“ADMINISTRATIVO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIOR À EC Nº 103/2019 - ART. 37, §14 DA CRFB - INAPLICABILIDADE - EMPREGO PÚBLICO - REINTEGRAÇÃO.



 I - Recurso de apelação interposto por NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP em face de sentença que julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar nulo o ato de dispensa do autor, fundada no art. 37, § 14 da Constituição da República c/c o art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019, e condenar a ré a reintegrá-lo no quadro de origem da NUCLEP e a pagar todas as verbas contratuais devidas. 



II - Com base no art. 6° da EC nº 103/2019 e no entendimento do STF, em repercussão geral, relativo ao Tema 606, o autor defende a ilegalidade do ato de rescisão do contrato de trabalho, alegando que, por sua aposentadoria possuir data de início anterior à promulgação da referida Emenda, as suas disposições não seriam aplicáveis ao seu caso.



 III - A EC nº 103/2019 alterou o sistema de previdência social e diversos dispositivos da Constituição. Dentre as diversas alterações, acrescentou, ao art. 37, o § 14, que extinguiu a possibilidade de continuidade do vínculo decorrente do cargo, emprego ou função pública, “inclusive no RGPS”, após a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Foi ressalvado, no entanto, no art. 6° da EC nº 103/2019, que “o disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



 IV - No presente caso, a Carta de Concessão do benefício de aposentadoria do autor não deixa dúvidas de que o benefício foi requerido em 01.11.2019, e com início de vigência a partir de 01.11.2019, o que afasta a incidência do artigo 37, § 14, da Constituição Federal.



V - Recurso desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, §14 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do paradigma do Tema 606 da repercussão geral, esta Suprema Corte assentou que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. Esta é a ementa do julgado:  



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 6. Recursos extraordinários não providos.” (RE 655283, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 02.12.2021)  



    Na hipótese dos autos, como já assentado pelas instâncias anteriores, a aposentadoria do recorrido foi requerida em 01/11/2019, com início de vigência do benefício também em 01/11/2019, conforme a carta de concessão (id: d1502996), antes, portanto, da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 (13/11/2019), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente